Tribunal: STF
Processo: ARE 1604156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO APELO DO ESPÓLIO EMBARGADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - SÚMULA 84 DO C. STJ - COMPRA DO BEM ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE DEU ORIGEM A CONSTRIÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE APONTA RAZÃO DO EMBARGANTE - LICITUDE DA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL REALIZADA - TEMA 237 DO C. STF - SENTENÇA MANTIDA - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XII, LIV e LV; 93, inciso IX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Não há de se falar na ilicitude da prova acostada as fls. 06 (vídeo audiovisual gravado entre Anderson Alexandre e o representante legal do espólio embargado, o inventariante Marcos da Silva).
Foi terceiro (Anderson Alexandre) quem fez gravação de conversa da qual participava, ou seja, era um dos interlocutores. A consignar que Anderson, ouvido em Juízo (fls. 194), confirmou o integral teor do vídeo e não houve, como apontado na sentença, impugnação de autenticidade do vídeo apresentado pelo embargante pelo embargado.
[...]
O teor da gravação evidencia que venda do bem imóvel se deu de fato ao falecido Ronaldo.
E, como salientado pelo MM. Juízo a quo, a testemunha Aloysio, comerciante de automóveis, devidamente compromissada, afirmou que Ronaldo comprou um automóvel Passat em sua loja, que foi entregue a Marcos, por valor aproximado de R$ 80.000,00 como parte de pagamento de um negócio celebrado entre ambos envolvendo um imóvel, embora desconhecesse o montante desse ajuste e a localização do prédio.
A prova produzida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa aponta que o imóvel em debate foi vendido em 2019 ao espólio embargante.
A conduta do inventariante, noutra borda, revela a postura desleal, incompatível com a boa-fé objetiva.
No tocante as teses recursais de “ausência de documento a formalizar a suposta compra e venda de imóvel”, “inexistência de comprovação de pagamento” e “falta de requisitos legais para existência de compra e venda de imóvel”, o apelo não deve ser conhecido.
Assim o é porque tratam de teses não aventadas quando do oferecimento da contestação de fls. 91/99, o que se fazia perfeitamente possível ao espólio embargante, a considerar a causa de pedir e pedido da inicial.
A r. sentença não chegou a apreciar os referidos requerimentos, por óbvio, já que não insertos na defesa, não merecendo, portanto, guarida nesta fase recursal, pois não apreciado pelo D. Juízo a quo.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente